Tribunal: TJMT
Processo: 1029578-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029578-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), HIPERPECAS ATACADO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.091.535/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 325.193.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR LOPES - CPF: 042.853.138-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JURACHEKE - CPF: 991.590.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), SERGIO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 022.462.168-85 (REQUERIDO), DOUGLAS FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 400.811.828-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Sérgio Ferreira da Conceição, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a decadência do crédito tributário relativo a determinados períodos de 2006 e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral. A decisão também condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a análise da decadência parcial dos créditos tributários, à luz dos artigos 150, § 4º, e 173, I, do CTN; (ii) a constitucionalidade da cobrança do tributo denominado ICMS Garantido Integral; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em relação à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A decadência parcial do crédito tributário foi corretamente reconhecida com base no art. 173, I, do CTN, uma vez que o lançamento não ocorreu dentro do prazo quinquenal, contado a partir do exercício seguinte ao fato gerador, conforme indicado na decisão impugnada.

4. A declaração de inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral segue precedentes desta Corte, que consideram ilegal a exigência desse tributo em situações de não recolhimento, conforme entendimento manifestado em decisão judicial e precedentes que invalidam a cobrança.

5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento proporcional, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/2015, está adequada, afastando a pretensão de fixação equitativa, visto que o caso possui valor econômico elevado, o que impede o arbitramento com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento
:
I
“O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente ao ICMS é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.”;
II
“A condenação em honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública, com valor econômico elevado, deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015, sendo incabível a fixação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, 150, § 4º, 156, V, e 173, I; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Julg. 10/11/2021; N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg. 13/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 0015372-39.2015.811.0015, ajuizada em desfavor de SERGIO FERREIRA DA CONCEICAO, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a fatos geradores de 08/2006 a 30/11/2006, bem como declarou a inconstitucionalidade dos tributos ICMS Garantido Integral e Falta De Recolhimento ICMS Garantido Integral Formação De Estoque.

O Estado de Mato Grosso alega, em suas razões, o equivoco do Magistrado referente ao marco inicial da decadência.

Alega que “
se o fato gerador ocorreu em 2006, o início do prazo é 01.01.2007, de modo que a decadência somente estaria configurada em 01.01.2012”.

Assevera que
“o próprio marco final da decadência citada por este r. Juízo também não é a adequada, já que não é a constituição definitiva do crédito, mas sim a notificação do lançamento”.

Suscita, ainda,
que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados com equidade/proporcionalidade.

Dessa forma, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, punga na reforma da decisão para reconhecer a a inexistência de decadência.

Efeito suspensivo indeferido, id. 246822667.

Contrarrazões, id. 247805676.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 0015372-39.2015.811.0015, ajuizada em desfavor de SERGIO FERREIRA DA CONCEICAO, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a fatos geradores de 08/2006 a 30/11/2006, bem como declarou a inconstitucionalidade dos tributos ICMS Garantido Integral e Falta De Recolhimento ICMS Garantido Integral Formação De Estoque.

No presente caso, extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do registro indevido de crédito cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa nº 20153737 alcançava a importância de R$ 16.420.382,10 (dezesseis milhões quatrocentos e vinte mil trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A decisão ora objurgada entendeu o seguinte:

“[...]
DA INCONSTITUCIONALIDADE

Sem mais delongas, ante o reconhecimento pelo Excepto da inconstitucionalidade da cobrança do tributo denominado ICMS por FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL FORMAÇÃO DE ESTOQUE, a presente EXECUÇÃO FISCAL MERECE ser EXTINTA, no entanto o EXEQUENTE deverá ARCAR com os HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (...)

DA DECADÊNCIA

Em análise dos autos, a Excipiente alega a DECADÊNCIA dos créditos tributários com data de vencimento anteriores a 20/10/2006.

Nesse sentido, sabe-se que o CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL prevê DUAS REGRAS DISTINTAS para a CADUCIDADE do DIREITO da FAZENDA PÚBLICA em CONSTITUIR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Veja-se:

1ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO NÃO foi ANTECIPADO, aplica-se a regra disposta no art. 173, I, do CTN, que assim preceitua: “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO ocorreu ANTECIPADAMENTE, ainda que de forma parcial, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4º, do CTN, que assim dispõe: “Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador (...)”.

“In casu”, a CDA n° 20153737, possui seus débitos tributários PARCIALMENTE decaídos, sendo estes com datas de vencimento e fato gerador a partir de 08/2006-30/09/2006; 09/2006-31/10/2006 e 10/2006- 30/11/2006, estando todos decaídos ante o decurso do prazo de 05 (cinco anos) para sua constituição definitiva, que ocorreu a partir de 25/11/2011.

(...)

Vislumbra-se que fato gerador do título ora executado ocorreram a partir de 08/2006 até 03/2007, contudo, constituição definitiva dos créditos somente ocorreu a partir de 25/11/2011.

Assim sendo, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a constituição dos créditos vencidos, portanto, imperioso o reconhecimento da DECADÊNCIA quanto a estes, a teor do disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.
[...]”

O Estado de Mato Grosso requer, via tutela antecipada recursal, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que o Magistrado de origem reconheceu indevidamente a decadência parcial do crédito tributário com fato gerador em 2006.

Aduz que se o fato gerador ocorreu em 2006, o início do prazo é 01.01.2007 de modo que a decadência somente estaria configurada em 01.01.2012.

É cediço que o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado para efetuar o referido lançamento, conforme se verifica no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Ademais, quando o contribuinte deixa de prestar a devida declaração, nasce para o fisco o direito de lançar ex officio o ICMS devido, em observância ao artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional. In verbis:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.”

Registre-se que nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART.
173
,
I
,
CTN
)– NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO
DESPROVIDO.A contagem do prazo decadencial quinquenal para a
constituição
do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173
,
I
,
CTN
).(...)(N.U
0031056-96.2010.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA
CONSTITUIÇÃO
– INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art.
173
,
I
, do
CTN
). (...) (N.U
1002669-94.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) [destaquei]

Observa-se, da CDA juntada aos autos (ID nº 246545662), que se trata da cobrança de créditos, com vencimento entre
08/2006 até 03/2007.

A partir do texto legal, então, é certo que o termo inicial da decadência, para os créditos vencidos no período de 08/2006 a 11/2006, é, 1º-1-2007, o termo final é, portanto, o respectivo decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, ou seja, 1º-1-2011.

Na hipótese, como já mencionado, os fatos geradores dos créditos em cobrança se deram partir de, de modo que na data da constituição definitiva - em 11/2011- já estariam decaídos os fatos geradores ocorridos entre Agosto de 2006 a Novembro de 2009.

- Dos honorários.

O Estado de Mato Grosso agravou da decisão interlocutória alegando que não há condenação em honorários e, caso haja, alternativamente, requer a aplicação do art. 85, §§ 3.º e 5.º, c/c art. 90, §4º do CPC.

O Magistrado de origem assim consignou a condenação dos honorários:

“[...] CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 05% (cinco por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido até 200 (duzentos) salários mínimos, 04% (quatro por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante que exceder 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos nos termos do art. 85, “caput”, §§ 2º e 3º, incisos I e II, § 5º, art. 90 § 4º, ambos do CPC, pois “o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo.” (STJ - AgInt no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020 – grifo nosso). [...]”

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)” (grifo nosso)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

i) A fixação dos
honorários
por
apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “
valor inestimável
” com “
valor elevado
”.

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o § 8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no § 3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015,"[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024